Tribunal: TJDFT
Processo: 0075962-45.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno dos autos, em razão de decisão proferida em sede de Recurso Especial. Após retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator